Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA em face de acórdão de recurso em embargos de declaração, manejado em desfavor de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. A decisão de ID 51551309 homologou o acordo apresentado pelas partes TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Foram opostos de embargos de declaração por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação, interposta nos autos de cumprimento de sentença em que contende com CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA, os quais foram rejeitados, consoante decisão de ID 54898024. Dessa decisão, foi interposto agravo interno por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. Alega, em seu recurso, que foi determinada a extinção do feito, com resolução do mérito, ao invés de se determinar a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual houve violação aos art. 487, inciso III, alínea “b”, e, ainda, o artigo 109, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, e ao artigo 286 do Código Civil. Requer, assim, seja o agravo interno conhecido e provido “para reformar a decisão agravada, a fim de dar integral provimento ao recurso outrora manejado, com o subsequente acolhimento das razões ali articuladas, para que, ao final, seja homologada a cessão de crédito com a consequente substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária, pela empresa cessionária ISMENIA ALEXANDRE NASCIMENTO MENDES DE LIMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.” (55811842). Em sede de contrarrazões a parte agravada, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA, alegou ter havido a perda do objeto dos embargos de declaração, uma vez que a escritura pública de cessão de crédito foi assinada e juntada aos autos (ID 56713131). Oportunizada a manifestação do recorrente, este permaneceu inerte (ID 57450483). Assim, oportunizo nova oportunidade de manifestação do recorrente\agravante, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 15:31:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador